Tribunal: TJMT
Processo: 1003990-96.2021.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003990-96.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANAINE DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.559.831-86 (EMBARGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGANTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), JANAINE DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.559.831-86 (EMBARGANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO D DÍVIDA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO –– APELO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO - VÍCIO SUPRIDO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. As negativações incluídas pela ora embargada, deveriam ter sido excluídas com a renegociação da dívida, todavia, ainda permaneciam registradas quando ajuizamento da ação, conforme se verifica do extrato do SPC colacionado junto à inicial (ID 145271988).

2. Destaca-se que, referido documento, foi emitido em 07/04/2021, e nele não constava a dívida tomada a efeito para afastar a condenação da ré/embargada ao pagamento de indenização por danos morais, qual seja, aquela incluída em
03/06/2016
, no valor de 1.946,70 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos).

3. Logo, apesar de a inscrição ter sido realizada quando a parte autora/recorrente se encontrava inadimplente, com a renegociação da dívida, a manutenção da inscrição se tornou indevida, com o que resta demonstrado o dever de indenizar.

4. No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

5. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
arbitrado (R$ 6.060,00) deve ser majorado, uma vez está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
JANAINE DE OLIVEIRA DA COSTA
, com o fito de ver sanada omissão no acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada julgou prejudicado o apelo apresentado pela pra embargante (ID 148210683).

Para tanto, a apelante/embargante

aduz que o acórdão é contraditório, pois se afigura incontroverso que os litigantes procederam com a renegociação da dívida objeto dos autos em 10/10/2019, ficando acordado que a autora daria uma entrada no valor de

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a vencer em 15/10/2019, e o restante seria dividido em 18 parcelas mensais, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a vencer todo dia 10 de cada mês, com início em 10/11/2019 e finalizando em 10/05/2021.

Sustenta que, mesmo após a novação da dívida (10/10/2019), o apelante não procedeu com a retirada do nome da autora do órgão de proteção ao crédito, conforme cópia de consulta aos registros do SPC e SERASA realizada em 07/04/2021.

Defende que, a negativação pré-existente, incluída em 03/06/2016, foi excluída em 03/03/2019, isto é, antes na negociação da dívida (ID 149467673).

Embora intimada, a embargada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 151590192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a apelante/embargante

aduz que o acórdão é contraditório, pois se afigura incontroverso que os litigantes procederam com a renegociação da dívida objeto dos autos em 10/10/2019, ficando acordado que a autora daria uma entrada no valor de

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a vencer em 15/10/2019, e o restante seria dividido em 18 parcelas mensais, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a vencer todo dia 10 de cada mês, com início em 10/11/2019 e finalizando em 10/05/2021.

Sustenta que, mesmo após a novação da dívida (10/10/2019), o apelante não procedeu com a retirada do nome da autora do órgão de proteção ao crédito, conforme cópia de consulta aos registros do SPC e SERASA realizada em 07/04/2021.

Defende que, a negativação pré-existente, incluída em 03/06/2016, foi excluída em 03/03/2019, isto é, antes na negociação da dívida (ID 149467673).

Pois bem.

O acórdão vergastado entendeu pela reforma da sentença, para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, o que conduz à improcedência dos pedidos iniciais. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no §3º, do art. 98, do CPC.

Ocorre que, o voto condutor do arresto combatido, afastou a condenação da ré/embargada ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que havia uma anotação anterior no nome da autora, incluída em
03/06/2016
, no valor de 1.946,70 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos).

Contudo, deixou de observar que, em 10/10/2019, as partes pactuaram um acordo, na qual a ora embargante comprometeu-se a efetuar a quitação do débito da seguinte maneira: uma entrada no valor de

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a vencer em 15/10/2019, e o restante em 18 (dezoito) parcelas mensais, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), com início em 10/11/2019 e fim em 10/05/2021 (ID 145271986).

Nesse contexto, as negativações incluídas em 20/03/2018, 17/04/2018, 17/05/2018, 18/06/2018 e 17/07/2018 pela ora embargada, deveriam ter sido excluídas com a renegociação da dívida, todavia, ainda permaneciam registradas quando ajuizamento da ação, conforme se verifica do extrato do SPC colacionado junto à inicial (ID 145271988).

Destaca-se que, referido documento, foi emitido em 07/04/2021, e nele não constava a dívida tomada a efeito para afastar a condenação da ré/embargada ao pagamento de indenização por danos morais, qual seja, aquela incluída em
03/06/2016
, no valor de 1.946,70 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos).

Logo, apesar de a inscrição ter sido realizada quando a parte autora/recorrente se encontrava inadimplente, com a renegociação da dívida, a manutenção da inscrição se tornou indevida, com o que resta demonstrado o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Daí, importa analisar o recurso de apelação apresentado pela autora/apelante, no qual sustenta que o dano moral fixado em sentença de primeiro grau não atende à tríplice função da indenização, merecendo ser majorado (ID 145273190).

Pois bem.

No que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o
quantum
arbitrado (R$ 6.060,00) deve ser majorado, uma vez está aquém daquele usualmente fixado pela Câmara em casos análogos, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.0000 – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
A indevida inserção do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito enseja a indenização pelos danos morais causados, sendo justo, conforme precedentes desta Corte e do STJ, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados para a indenização
. [...].
(TJMT - AgR 117524/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL - DANO MATERIAL - IMPROCEDENTE - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POR CONCESSIONÁRIA SEM JUSTA CAUSA - SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO - DEVER DE PRESTAR SERVIÇO CONTÍNUO, ININTERRUPTO E SEGURO AOS USUÁRIOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO. [...]. 2.
Diante dos princípios de moderação e de razoabilidade, ajusta-se o valor reparatório aos parâmetros comumente utilizados nesta Corte em situações dessa natureza, o valor fixado mostra-se excessivo, não se limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso. Assim, para assegurar ao lesado justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo o valor indenizatório para fixá-lo na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Ap 114875/2010, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2012, Publicado no DJE 10/04/2012).

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e, assim, manter a sentença de procedência, que reconheceu o dever de indenizar, o que conduz ao desprovimento do recurso de apelação apresentado pela ré; e ao provimento ao apelo apresentado pela autora, a fim de majorar a verba indenizatória para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022